Tribunal: TJSP
Processo: 0000619-91.2024.8.26.0032
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Guilherme de Souza Nucci
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal; Araçatuba/DEECRIM UR2 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 2a RAJ;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
Agravo em execução. Cálculo de penas. Decisão que considerou como termo inicial de contagem do benefício de progressão de regime prisional a data da última prisão do sentenciado. Insurgência parcial ministerial. Pleito de extensão do termo inicial estabelecido para todos os benefícios penais. Impossibilidade. De acordo com o atual entendimento do STJ, a data-base para a contagem de prazo para a

Ementa:
Agravo em execução. Cálculo de penas. Decisão que considerou como termo inicial de contagem do benefício de progressão de regime prisional a data da última prisão do sentenciado. Insurgência parcial ministerial. Pleito de extensão do termo inicial estabelecido para todos os benefícios penais. Impossibilidade. De acordo com o atual entendimento do STJ, a data-base para a contagem de prazo para a concessão de benefícios penais deve ser o dia da última prisão ou da última falta grave homologada, quanto à progressão de regime, e, para os demais benefícios, incluindo o livramento condicional, o dia de início de cumprimento da pena. Decisão mantida. Agravo ministerial improvido.